Tribunal: STF
Processo: HC 268604
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE. VIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente denunciado pelo Ministério Público Federal, em conjunto com outros investigados, “como incurso no art. 317 do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, por, supostamente, integrar organização criminosa ordenada para a prática de crimes de falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa e lavagem de capitais, estruturada com objetivo de obter, diretamente, vantagens particulares em licitações públicas promovidas em diversos municípios paraenses”. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca (a) “O reconhecimento da flagrante ilegalidade, diante da ausência de cumprimento dos requisitos de admissibilidade do REsp”; ou (b) “O reconhecimento da flagrante ilegalidade em razão da manipulação de competência pela Autoridade Policial e, via de consequência, da incompetência absoluta do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Castanhal/PA [...], em razão da impossibilidade de convalidação das provas”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005); situação não configurada nestes autos. 

    4. Não há, ao contrário do alegado, qualquer elemento que indique atuação de má-fé por parte dos agentes responsáveis pela investigação, consubstanciada na alegação de “manipulação de competência pela Autoridade Policial”. Nesse contexto, para se concluir em sentido diverso, seria necessário proceder ao reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.

    5. Além disso, o juízo competente, ao ratificar formalmente os atos decisórios e instrutórios anteriormente praticados, atuou em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que admite a convalidação de atos processuais pelo órgão jurisdicional competente. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.